Tribunal: TJDFT
Processo: 0715376-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0715376-42.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MAURO ROMAO TARACHUK D E S P A C H O Vistos, etc. Após a publicação do v. Acórdão no 2035017 (ID 75630032), o DISTRITO FEDERAL interpôs o agravo interno de ID 77447893 contra o referido julgado. O v. Acórdão negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a r. decisão que determinou o regular prosseguimento do feito. Em seu agravo interno, o recorrente requer “o conhecimento e provimento do presente Agravo Interno, com a consequente reforma da decisão monocrática, determinando-se o regular processamento do Agravo de Instrumento.” (ID 77447893) À luz do princípio da não surpresa, INTIME-SE o DISTRITO FEDERAL para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca de eventual preliminar a ser suscitada de ofício, consistente no não conhecimento do agravo interno por inadequação da via eleita. Após, voltem-me os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 23 de outubro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator